Tribunal: TJSP
Processo: 1000445-85.2020.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: ".
3. Recurso provido para anular a r. sentença.
(TJSP; Apelação Cível 1000445-85.2020.8.26.0006; Relator (a): Artur Marques; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO OU MÁ-FÉ DO ADQUIRENTE. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE SE PERMITIR O DESENVOLVIMENTO DA REGULAR INSTRUÇÃO PROCESSUAL. RITO ORDINÁRIO. SENTENÇA ANULADA.
1. É descabida a exigência de que a parte comprove com documentos e antecipadamente todos os fatos que alega, porque o processo de conhecimento pelo

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO OU MÁ-FÉ DO ADQUIRENTE. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE SE PERMITIR O DESENVOLVIMENTO DA REGULAR INSTRUÇÃO PROCESSUAL. RITO ORDINÁRIO. SENTENÇA ANULADA.
1. É descabida a exigência de que a parte comprove com documentos e antecipadamente todos os fatos que alega, porque o processo de conhecimento pelo rito ordinário não exige a prova pré-constituída exigida, como por exemplo, no mandado de segurança. Nem se pode argumentar com a ausência de comprovação dos fatos constitutivos alegados se o julgamento antecipado impede a parte de instruir o processo com elementos concretos voltados, justamente, à sua demonstração.
2. O e. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, "evidenciada a necessidade da produção de provas requeridas pela autora, a tempo oportuno, constitui cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, com infração aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal". Destarte, "a violação a tais princípios constitui matéria de ordem pública e pode ser conhecida de ofício pelo órgão julgador".
3. Recurso provido para anular a r. sentença.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706405
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000445-85.2020.8.26.0006, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MA JU LAR
ARTEFATOS DE ALUMINIO IND. E COM. LTDA, é apelada ALINE GARCIA
GUIMARÃES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso para anular a r. sentença. Prejudicados, portanto, os
demais temas do recurso.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente), MELO BUENO E MORAIS PUCCI.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
ARTUR MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000445-85.2020.8.26.0006 -Voto no
2
Apelação Cível no 1000445-85.2020.8.26.0000 - DIGITAL
Apelante: MA JU LAR ARTEFATOS DE ALUMÍNIO IND. E COM. LTDA.
Apelado: ALINE GARCIA GUIMARÃES
Interessados: MARIA CRISTINA PEREIRA CASTÃO E OUTROS
Comarca: FORO REGIONAL DE PENHA DE FRANÇA - 2a. Vara Cível
Magistrado(a): DEBORAH LOPES

V O T O No 49342
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE
À
EXECUÇÃO
OU
MÁ-FÉ
DO
ADQUIRENTE.
JULGAMENTO
ANTECIPADO.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
OCORRÊNCIA.
NECESSIDADE
DE
SE
PERMITIR
O
DESENVOLVIMENTO
DA
REGULAR
INSTRUÇÃO
PROCESSUAL.
RITO
ORDINÁRIO.
SENTENÇA ANULADA.
1. É descabida a exigência de que a parte comprove com
documentos e antecipadamente todos os fatos que alega,
porque o processo de conhecimento pelo rito ordinário não
exige a prova pré-constituída exigida, como por exemplo, no
mandado de segurança. Nem se pode argumentar com a
ausência de comprovação dos fatos constitutivos alegados se o
julgamento antecipado impede a parte de instruir o processo
com elementos concretos voltados, justamente, à sua
demonstração.
2. O e. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no
sentido de que, “evidenciada a necessidade da produção de
provas requeridas pela autora, a tempo oportuno, constitui
cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, com
infração aos princípios constitucionais do contraditório, ampla
defesa e devido processo legal”. Destarte, “a violação a tais
princípios constitui matéria de ordem pública e pode ser
conhecida de ofício pelo órgão julgador”.
3. Recurso provido para anular a r. sentença.
1. São embargos de terceiro opostos por ALINE GARCIA
GUIMARÃES em face de MA JU LAR ARTEFATOS DE ALUMÍNIO IND. E

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000445-85.2020.8.26.0006 -Voto no
3
COM. LTDA. na execução de locativos que promove em face de MARIA
CRISTINA PEREIRA CASTÃO e outros e que foram acolhidos pela r.
sentença de fls. 84/86 (integralizada por decisão em embargos de declaração
de fls. 90), consignando: "Ante o exposto, e considerando o que mais dos
autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para o fim de
desconstituir o bloqueio judicial do veículo Toyota Etios, ano de fabricação e
modelo
2017,
Placas
FZP
0219,
RENAVAN
01113007505,
chassi
9BRB29BT2J215303, realizado nos autos principais. Com o trânsito em
julgado, proceda-se ao desbloqueio, ficando a embargante autorizada a
efetuar o licenciamento do veículo até solução final da lide. Indefiro o
desbloqueio total junto ao Detran pois o embargado poderá recorrer e, neste
caso, para conhecimento de terceiros, é necessária a restrição judicial,
conforme Súmula 375 do C. STJ. Em razão da sucumbência, condeno o
embargado no pagamento das custas e eventuais despesas processuais,
assim como em honorários advocatícios devidos à parte contrária, fixados em
10% sobre o valor da causa. P.I.C."
Apelação tempestiva e preparada da embargada (fls.
92/100), na qual alega cerceamento de defesa pois não lhe foi oportunizada a
realização das provas da má-fé da embargante e não podem os embargos de
terceiro serem julgados procedentes, justamente baseado na ausência de
prova da má-fé; da análise dos documentos juntados pela apelada às fls.
61/82, vê-se que a embargante descumpriu apenas parcialmente a
determinação, deixando de juntar o extrato bancário comprovando o fluxo de
dinheiro na data da suposta compra e venda de veículo, como constou do r.
despacho de fls. 58. Pediu provimento ao recurso para o fim de declarar nula a
sentença e determinar a remessa dos autos à Vara de origem, bem como
propiciada a produção da prova requerida pela apelante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000445-85.2020.8.26.0006 -Voto no
4
Contrarrazões (fls. 107/112).
É o relatório.
2. Consta da petição inicial que a embargante é
proprietária do veículo Toyota Etios, ano de fabricação e modelo 2017, Placas
FZP 0219, RENAVAN 01113007505, chassi 9BRB29BT2J215303, desde
16/10/2018, adquirido de Elverson de Assis Garcia, através de financiamento
bancário realizado em 05/10/2018. Aduz que em 21/12/2019 referido veículo
sofreu restrição judicial. Afirma que adquiriu o veículo de boa-fé. Requereu
liminarmente a suspensão das medidas constritivas, manutenção da posse do
bem e desbloqueio.
Lê-se dos autos principais, no cumprimento de sentença
de cobrança de locativos, que a embargada localizou veículo em nome de
Elverson de Assis Garcia e em 28/08/2018 (fls. 153) deferido o bloqueio
postulado a fls. 133/134. Diligenciado ao DETRAN (fls. 200), constatou-se que
a transferência do veículo ocorreu em 16/10/2018 (fls. 209/2012).
Tecidas
as
ponderações
necessárias
para
a
compreensão da controvérsia, o recurso merece ser provido.
O STJ, apreciando o tema sob o regime do recurso
repetitivo, definiu as seguintes teses:
1) Em regra, para que haja fraude à execução é indispensável que
tenha havido a citação válida do devedor;
2) Mesmo sem citação válida, haverá fraude à execução se, quando o
devedor alienou ou onerou o bem, o credor já havia realizado a
averbação da execução nos registros públicos (art. 615-A do CPC).
Presume-se em fraude de execução a alienação ou oneração de bens
realizada após essa averbação (§ 3o do art. 615-A do CPC).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000445-85.2020.8.26.0006 -Voto no
5
3) Persiste válida a Súmula 375 do STJ segundo a qual o
reconhecimento da fraude de execução depende do registro da
penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro
adquirente;
4) A presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente
aceito, devendo ser respeitado a parêmia (ditado) milenar que diz o
seguinte: “a boa-fé se presume, a má-fé se prova”;
5) Assim, não havendo registro da penhora na matrícula do imóvel, é
do credor o ônus de provar que o terceiro adquirente tinha
conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência
(art. 659, § 4o, do CPC)”1.
Ainda que referido recurso repetitivo tenha sido julgado
sob à égide do CPC/1973, as premissas nele fixadas são compatíveis com o
atual Código de Processo Civil.
Feita a breve digressão e respeitado o entendimento do
ilustre magistrado, a r. sentença deve ser anulada, porquanto em contestação
de fls. 43/46 a embargada postulou oportunamente a dilação probatória.
Embora a embargada, de fato, não tenha utilizado, literalmente, a expressão
“má-fé” para sustentar a validade da pretensão de penhora, da leitura
conglobada da sua defesa é possível se constatar que reputa à embargante
ter faltado com a verdade em relação ao negócio e, tal comportamento,
resulta, nada mais, do que agir com má-fé, se constatado.
E, como orienta a jurisprudência desta C. Corte de que é
ônus do credor provar a má-fé do terceiro, o julgamento da lide não poderia ter
ocorrido sem antes se permitir a dilação probatória pretendida:
EMBARGOS DE TERCEIRO. FATOS OCORRIDOS APÓS A
VIGÊNCIA DA SÚMULA 375 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. PROVA DA MÁ-FÉ DO ADQUIRENTE CUJO ÔNUS É DA
PARTE CONTRÁRIA E NÃO DO PRÓPRIO EMBARGANTE.
AQUISIÇÃO DO VEÍCULO ANTES DE REGISTRADA A PENHORA
NO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. FRAUDE À EXECUÇÃO AFASTADA.
1 STJ, REsp 956.943-PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 20/8/2014

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000445-85.2020.8.26.0006 -Voto no
6
EMBARGOS PROCEDENTES. Antes da edição da edição da Súmula
n.o 375, segundo a qual o reconhecimento da fraude de execução
depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-
fé do terceiro adquirente, considerava-se presumida a fraude à
execução. Após a edição da Súmula 375 do Superior Tribunal de
Justiça a presunção é da boa-fé do adquirente, tanto que o
reconhecimento da fraude, como consigna a orientação sumular,
depende de prova da má-fé, de forma que o ônus de provar é do
embargado, que nada demonstrou nesse sentido, e não do
embargante. Embargos de terceiro, portanto, que devem ser
acolhidos para livrar o bem da constrição judicial. Recurso provido.2
Em relação à antecipação da decisão de mérito, Vicente
Greco Filho ensina que:
“a decisão, contudo, sobre o cabimento ou não do julgamento
antecipado não depende da convicção antecipada do juiz, mas da
natureza da controvérsia e da situação objetiva constante dos autos.
Não é porque o magistrado já se convenceu a respeito dos fatos que
deve indeferir as provas e julgar antecipadamente. Nem porque a tese
jurídica é adversa. Somente não se permitirá a prova se esta for,
como se disse, irrelevante e impertinente. Dois erros o juiz deve
evitar, porque não é ele o único órgão julgador, cabendo-lhe instruir
adequadamente o processo a fim de que possa ser julgado, também,
em grau de apelação: indeferir provas pertinentes porque já se
convenceu em sentido contrário e, igualmente, indeferir provas
porque, em seu entender, a interpretação do direito não favorece o
autor... O Supremo Tribunal Federal, com razão, tem anulado
sentença e acórdãos que incorreram em um desses defeitos, ou seja,
o julgamento antecipado quando a questão era também de fato sem
que se tivesse dado a oportunidade à parte de produzir prova".3
No caso dos autos, ainda existiam fatos alegados por
ambas as partes e que precisavam ser sindicados. E, realmente, a apelante
protestou expressamente pela produção de provas.
A parte não está obrigada a comprovar com documentos
e antecipadamente todos os fatos que alega, porque o processo de
conhecimento pelo rito ordinário não exige a prova pré-constituída exigida,
como por exemplo, no mandado de segurança.
2 Apelação Cível 1047245-12.2018.8.26.0114; Relator (a): Gilberto Leme; Órgão Julgador: 35a Câmara
de Direito Privado; Foro de Vinhedo - 3a Vara Judicial; Data do Julgamento: 25/07/2019; Data de
Registro: 25/07/2019
3 Direito Processual Civil, 1° Volume, pág. 166, 9a ed., Ed. Saraiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000445-85.2020.8.26.0006 -Voto no
7
Nem se pode argumentar com a ausência de
comprovação dos fatos constitutivos alegados se o julgamento antecipado
impede a parte de instruir o processo com elementos concretos voltados,
justamente, à sua demonstração.
A propósito, o e. Superior Tribunal de Justiça firmou
entendimento no sentido de que, “evidenciada a necessidade da produção de
provas requeridas pela autora, a tempo oportuno, constitui cerceamento de
defesa o julgamento antecipado da lide, com infração aos princípios
constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal”.4 Daí
por que “a violação a tais princípios constitui matéria de ordem pública e pode
ser conhecida de ofício pelo órgão julgador”.
No mesmo sentido já se decidiu neste C. Tribunal de
Justiça:
“CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DE VIZINHANÇA. AÇÃO DE
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO
DE DEFESA. OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE SE PERMITIR O
DESENVOLVIMENTO DA REGULAR INSTRUÇÃO PROCESSUAL.
RITO ORDINÁRIO. SENTENÇA ANULADA.
1. O e. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido
de que, "evidenciada a necessidade da produção de provas
requeridas pela autora, a tempo oportuno, constitui cerceamento de
defesa o julgamento antecipado da lide, com infração aos princípios
constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo
legal". Destarte, "a violação a tais princípios constitui matéria de
ordem pública e pode ser conhecida de ofício pelo órgão julgador".
2. Equivocado o julgamento antecipado da lide no caso em tela, uma
vez que não foi oportunizado à requerente, conforme requisitado, a
intenção de se produzir a prova pericial, sendo que tal poderia
demonstrar o eventual descumprimento contratual do réu.
4 REsp no 714.467 PB. Rel. Min. FELIPE SALOMÃO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000445-85.2020.8.26.0006 -Voto no
8
3. Recurso provido para anular a r. sentença”5.
“PROCESSO
CIVIL.
PRELIMINAR
DE
CERCEAMENTO
DE
DEFESA. OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE SE PERMITIR O
DESENVOLVIMENTO DA REGULAR INSTRUÇÃO PROCESSUAL.
RITO ORDINÁRIO. DESPACHO QUE DETERMINOU A PRODUÇÃO
DE PROVA, PORÉM COM SENTENCIAMENTO SUBSEQUENTE.
INADMISSIBILIDADE. SENTENÇA ANULADA.
1. Em vez de se garantir a coerência lógica do rito ordinário,
prosseguindo-se
na
instrução,
proferiu-se
a
sentença
de
improcedência, a qual se fundamentou exatamente na falta de provas
de culpa da ré. Ora, é descabido falar em ausência de provas de
culpa, e simultaneamente tolher o direito da parte a produção de
provas.
2. Recurso provido para anular a r. sentença”6.
Daniel
Amorim
Assumpção
Neves7
pontua,
adequadamente, que:
A melhor doutrina lembra que o juízo de primeiro grau não é o único
órgão julgador, visto que o processo poderá ser julgado em sede de
apelação. Em razão disso, o juiz de primeiro grau deve evitar dois
erros; indeferir provas pertinentes porque já se convenceu em
sentido contrário ou ainda indeferir provas porque, em seu
entender, a interpretação do direito não favorece ao autor.
Nesses casos, a interrupção abrupta do processo, sem a realização
de provas, constitui cerceamento de defesa gerando a anulação da
sentença e dispêndio de tempo e de dinheiro. (enfatizei)
Destarte, equivocado o julgamento da lide no caso em
tela, anula-se a r. sentença para permitir a regular instrução probatória.
Nesse sentido, são também os julgamentos desta C.
Turma julgadora:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE RESSARCIMENTO.
RÉ QUE ALEGA SIMULAÇÃO QUANTO AO CONTRATO DE
5 TJSP, Ap 0065786-45.2011.8.26.0506, 35a Câmara de Direito Privado, j. 30.01.2017, do qual fui
relator.
6 TJSP, Ap 1025478-26.2014.8.26.0576, 35a Câmara de Direito Privado, j. 13.09.2016, do qual fui
relator.
7 Assumpção Neves, Daniel Amorim. Manual de Direito Processual Civil, 11a. ed., revista, atualizada e
ampliada, Editora JusPodivm, Bahia: 2019, p. 684:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000445-85.2020.8.26.0006 -Voto no
9
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE EMBASA A DEMANDA.
ÔNUS DA PROVA DA RÉ. CERCEAMENTO DE DEFESA
CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO. Incumbe
à ré a prova do fato impeditivo do direito da autora, qual seja,
de que a prestação de serviço foi contratada apenas para fins
fiscais, sendo que, na verdade, o profissional que efetivamente
prestou os serviços a ela foi contratado pessoalmente.
Caracteriza cerceamento de defesa impossibilitar à ré produzir
prova acerca de sua alegação de simulação contratual, tendo
em vista o requerimento nesse sentido em contestação.
Sentença anulada de ofício. Recurso prejudicado.8
BEM MÓVEL
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E MORAIS Compra e venda de automóvel entre
particulares
Contratação verbal - Parte que pleiteou a
realização de prova oral Comprovação da relação negocial
entre as partes
Pertinência - Cerceamento de defesa
configurado Ação improcedente - Sentença anulada. 9

Portanto, necessário franquear-se à embargada a
oportunidade para produzir provas.
3. Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso para
anular a r. sentença. Prejudicados, portanto, os demais temas do recurso.
ARTUR MARQUES DA SILVA FILHO
Desembargador Relator
8 Apelação Cível 1019171-38.2017.8.26.0451; Relator (a): Gilberto Leme; Órgão Julgador: 35a Câmara
de Direito Privado; Foro de Piracicaba - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 03/02/2020; Data de
Registro: 05/02/2020
9 Apelação Cível 1002651-16.2018.8.26.0597; Relator (a): Melo Bueno; Órgão Julgador: 35a Câmara de
Direito Privado; Foro de Sertãozinho - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 06/09/2019; Data de Registro:
06/09/2019